Tribunal: STF
Processo: Rcl 41166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de agravo interno contra decisão por meio da qual neguei seguimento em reclamação, porquanto ajuizada contra ato administrativo não relacionado ao autor. Ademais, reputei que a petição inicial não continha elementos suficientes que comprovassem descumprimento da Súmula Vinculante 56 por parte do juízo da execução.
    2. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo interno e, nos documentos probatórios (Doc. 13), juntou manifestação do Ministério Público de São Paulo, solicitando que fosse providenciada realização de testes do COVID-19 para progressão de regime do autor. A pesquisa no sítio eletrônico do TJSP mostra que não houve despacho do juízo da Vara de execuções acerca desse pedido, tampouco foi possível descobrir em que fase está a transferência do apenado para o regime semiaberto. Trata-se de fato novo. Nos termos do art. 493 do CPC/2015, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
    3. Solicitem-se as informações ao órgão reclamado, bem como o parecer da Procuradoria Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator